Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-02.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO E PAGAMENTOS NA FUNÇÃO DÉBITO E CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. FUNDAMENTO FÁTICO E JURÍDICO DISTINTO DAQUELE ORIGINALMENTE DEDUZIDO. INOVAÇÃO INDEVIDA DA CAUSA DE PEDIR. CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial, de modo que o Banco que forneceu o empréstimo supostamente fraudulento, bem como permitiu o pagamento de valores por terceiros, é parte legítima para responder à lide de declaração de inexistência de débitos e reparação de danos.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude, e diante da notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade da consumidora, o pagamento de indenização é medida que se impõe.
4. No caso concreto, contudo, restou demonstrada também a concorrência de causas, na medida em que a conduta do correntista de seguir as orientações de pessoa desconhecida via telefone e realizar operações em caixa eletrônico permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dele.
5. Tal circunstância revela que a conduta do Autor também foi preponderante para a ocorrência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do art. 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
6. Na revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy). Pode esse entendimento ser plenamente adaptável ao caso do golpe da falsa central de atendimento, porquanto similares as dinâmicas das fraudes, os meios empregados pelos estelionatários para a concretização dos golpes e as condutas das vítimas.
7. Na hipótese dos autos, houve o reconhecimento da culpa concorrente das partes apenas em relação ao empréstimo efetuado e ao pagamento de boleto na modalidade débito, mantendo a responsabilidade exclusiva do Banco em relação às compras realizadas no cartão de crédito do Autor, pois, em relação a esses lançamentos, poderia a instituição financeira ter sustado os referidos pagamentos após a comunicação da fraude, tendo em vista que eles seriam liquidados somente em momento posterior.
8. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
9. A invocação de fato superveniente que introduz fundamento fático e jurídico distinto daquele originalmente deduzido configura inovação indevida da causa de pedir, não autorizada pelo art. 493 do CPC/15.
10. Diante da alteração da r. sentença e caracterizada a sucumbência recíproca, mas não equivalente, os ônus de sucumbência devem ser redimensionados.
11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.